Tribunal: TJSP
Processo: 2033474-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Indenização por perdas e danos – Veículo financiado - Inadimplência – Transferência do bem a terceiro, também inadimplente - Decisão que indeferiu pedido de exclusão do cadastro de devedores e negou a realização de baixa do gravame do veículo junto ao DETRAN, assim como bloqueio de circulação – Ausência de comprovação de pagamento do acordo noticiado – Necessidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Indenização por perdas e danos – Veículo financiado - Inadimplência – Transferência do bem a terceiro, também inadimplente - Decisão que indeferiu pedido de exclusão do cadastro de devedores e negou a realização de baixa do gravame do veículo junto ao DETRAN, assim como bloqueio de circulação – Ausência de comprovação de pagamento do acordo noticiado – Necessidade de dilação probatória para esclarecimento dos fatos alegados - Ausentes requisitos para concessão da tutela pretendia - Decisão mantida – Recurso não provido.